Tribunal: TJES
Processo: 5001012-59.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001012-59.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RECORRIDO: GILBERTO AIRES BUZETTI e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001012-59.2019.8.08.0014

RECTE.: SUPERMERCADOS CASAGRANDE

RECDOS.: GILBERTO AIRES BUZETTI E CINTHIA DE SALLES PIONTKOWSKY

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTRANGIMENTO. ABORDAGEM VEXATÓRIA REALIZADA POR FISCAL DO SUPERMERCADO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Síntese da Inicial:

Os
requerentes
alegam, em síntese, que foram realizar suas compras no estabelecimento comercial da parte requerida e que, na ocasião, após efetuaram o pagamento das mercadorias e de receber o cupom fiscal, foram abordados por segurança que os impediu de sair das dependências do supermercado, tendo em vista a suspeita de que os autores estavam deixando o local sem efetuar o pagamento de algum produto. Relatam os requerentes que foram obrigados a permanecer no local da abordagem até que depois de alguns minutos, após receber alguma informação via rádio comunicador, o segurança retornou, pediu desculpas pelo ocorrido e liberou as partes requerentes. Ressaltaram, ainda, que a abordagem foi realizada na frente das pessoas que ali se encontravam, entre clientes e funcionários, e que o dia em referência era sábado à tarde, e o estabelecimento estava lotado. Requerem indenização por
dano moral
.
2.

Tese do Recorrente
:
Alega o recorrente que houve exaltação por parte dos recorridos, o que chamou a atenção das pessoas no local, que a abordagem foi
realizada
de forma tranquila. Afirma o recorrente que estava exercendo o seu direito d
e
vigilância e proteção de seu patrimônio, não podendo ser considerado uma atitude ilícita. Alega que os prepostos da empresa não constrangeram ou colocaram os recorridos em situação vexatória.
O
fiscal solicitou aos autores o cupom fiscal e solicitou que aguardassem em local onde não havia outras pessoas. Aduz que nenhum outro cliente percebeu o ocorrido. Afirma que a abordagem foi feita para solicitar o cupom fiscal, não acusando nenhum cliente de furto. Aduz que a mera abordagem sem constrangimento não é capaz de fazer surgir o dever de indenizar. Alega ainda que a condenação foi excessiva. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau. Alternativamente requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
3
. Tese dos Recorridos:
Em sede de Contrarrazões os recorridos afirmam que as imagens de vídeo monitoramento acostada aos autos comprovam que houve injusta abordagem aos recorridos no supermercado, em local de maior movimentação de pessoas. Alegam que o simples fato de serem submetidos de forma pública à exposição é suficiente para garantir-lhes a reparação. Afirmam que o recorrente tem direito de proteger o seu patrimônio, mas não de forma a afrontar a dignidade da pessoa humana. Requer a manutenção da r. sentença
a quo
.

4
. Sentença: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida a pagar a
cada

uma das partes requerentes a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).
”
5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Entendo que não merece reforma a r. Sentença de primeiro grau. O
conjunto probatório trazido aos autos demonstra claramente que os autores foram abordados em local com grande movimentação de pessoas,
aparentando para as demais pessoas que teriam praticado algum ilícito
. Entendo assim que a conduta dos prepostos do supermercado recorrente foi abusiva, vez que realizada em espaço público, sem qualquer conferência anterior junto as câmeras de vídeo monitoramento. Os recorridos comprovaram nos autos que foram submetidos a uma situação vexatória sem que tivessem dado causa à conduta desmedida. Tal situação é capaz de gerar grande constrangimento aos recorridos, como de fato gerou, violando inclusive direitos da personalidade dos autores, ultrapassando o mero aborrecimento.
No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.